Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000458-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SILMAR GOMES DE PAULA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Silmar Gomes de Paula, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1047046-61.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a correção da data de constituição definitiva do crédito tributário, objeto do lançamento ACF n. 31797/333/59/2011, para a data de 11/03/2011, bem assim a concessão da Certidão Positiva com Efeitos Negativos.
O Agravante defende, em síntese, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, de consequência, que seja suspenso o mencionado lançamento, ao fundamento de que, na hipótese, ocorrera a prescrição.
Sustenta que o lançamento do referido crédito tributário ocorreu em 11/03/2011, tendo sido instrumentalizado pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 31797/333/59/2011, com data de 11/02/2011, cuja origem decorre de multa sobre a base de cálculo de notas fiscais.
Anotou que, objetivando a consecução dos benefícios inerentes ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –, firmou termo de confissão de dívida, de modo a dividir o pagamento de seu débito fiscal.
Noticia que a Lei Estadual n. 9.481/2010 e o Decreto-Lei n. 526/2011 que, respectivamente, autorizou a criação e regulamentou o FUNEDS, foram declarados inconstitucionais pelo Pleno do Tribunal de Justiça (ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015), de sorte que defende serem nulos os atos praticados segundo essas normas legais.
Por esse raciocínio, afirma que a exigibilidade do débito fiscal em comento, cujo lançamento originário ocorreu em 11/03/2011, deve ser suspensa, visto que o mesmo foi alcançado pelo quinquídio prescricional tributário.
Afiançou, no entanto, que a data da constituição do crédito tributário foi “adulterada” pelo Agravado, na respectiva CDA, diante de interpretação equivocada do julgamento proferido pelo TJMT nas referidas ADI, que passou a considerar como a data do lançamento o dia de 28/04/2016, em razão de ser a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade ex tunc do mencionado Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –.
Argumentou que essa “adulteração” não encontra respaldo na legislação tributária, tampouco do julgamento das ações que exerceram o controle de constitucionalidade do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –.
Com essas considerações, pretende o deferimento de tutela liminar, com vistas a obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a concessão da Certidão Positiva com Efeitos Negativos.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que a antecipação da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e diante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, haja vista a incerteza de seu provimento.
Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS – não teve o condão de desconstituir as dívidas fiscais existentes à época, mas, tão somente, os benefícios por ela concedidos.
Diante desse cenário, entendo, também, que não afastou o próprio reconhecimento da dívida pelo Agravante, de sorte que incide a regra prevista no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, por compreender que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato inequívoco do reconhecimento da dívida.
Nesse contexto, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento, datado de 02/03/2017, como se vê do id n. 72700484, págs. 01/05, não havendo, em princípio, que se falar em prescrição.
Desse modo, tenho que a decisão invectivada merece ser mantida, de sorte que não verifico, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, logo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado por Silmar Gomes de Paula.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2.021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.